Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-37.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020133-37.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIAO TABOCA - CNPJ: 44.186.754/0001-53 (EMBARGANTE), JONATAN COELHO RODRIGUES - CPF: 535.548.501-44 (EMBARGANTE), ADAO ALVES TEIXEIRA - CPF: 460.211.081-91 (EMBARGANTE), ODAIR SOUZA DA SILVA - CPF: 962.438.211-53 (EMBARGANTE), ADAO DIVINO ALVES MEDEIROS - CPF: 912.958.581-34 (EMBARGANTE), ADRIEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 730.545.001-44 (EMBARGANTE), ALEDIR SANTOS DA SILVA - CPF: 612.954.422-72 (EMBARGANTE), ALEX COELHO DE SOUSA - CPF: 788.731.501-87 (EMBARGANTE), ALVENIR PEREIRA FERNANDES - CPF: 622.214.421-72 (EMBARGANTE), AMANDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 060.996.831-94 (EMBARGANTE), ANDREIA MEDEIROS DE SOUZA ROCHA - CPF: 026.096.981-86 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 535.565.851-20 (EMBARGANTE), CRISTINA PIRES BEZERRA - CPF: 095.438.821-69 (EMBARGANTE), CARLOS DANIEL PEREIRA DE ABREU - CPF: 061.039.781-81 (EMBARGANTE), DIVANETE ALVES PEREIRA - CPF: 004.900.861-79 (EMBARGANTE), DIVINA MOTA DA CUNHA - CPF: 821.500.952-20 (EMBARGANTE), DIVINO DUTRA TEIXEIRA - CPF: 009.867.361-04 (EMBARGANTE), DIVINO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 863.622.081-53 (EMBARGANTE), ELIETE SANTOS DE ABREU - CPF: 832.383.441-53 (EMBARGANTE), EURIPEDES PEREIRA DO LAGO MEDEIROS - CPF: 993.449.121-49 (EMBARGANTE), DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA - CPF: 878.945.211-91 (EMBARGANTE), FRANCISCA DA SILVA - CPF: 063.558.151-55 (EMBARGANTE), GILDEMAR SOARES LIMA - CPF: 011.573.031-10 (EMBARGANTE), GLICERIO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 385.830.381-04 (EMBARGANTE), IONETE PEREIRA SANTANA - CPF: 029.401.851-40 (EMBARGANTE), JEOVA GOMES FERREIRA - CPF: 004.360.881-77 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL NARCISO RIBEIRO SILVA - CPF: 711.422.201-76 (EMBARGANTE), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 014.272.461-06 (EMBARGANTE), JOAQUIM FERREIRA DA COSTA - CPF: 535.542.051-68 (EMBARGANTE), JOLDRIANA DE SOUSA COSTA - CPF: 021.504.061-95 (EMBARGANTE), JONAS MUCHEL - CPF: 014.524.961-10 (EMBARGANTE), JOSE DA CUNHA BARBOSA - CPF: 604.601.561-87 (EMBARGANTE), JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS MACEDO - CPF: 240.549.761-15 (EMBARGANTE), JOSUE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 017.068.841-09 (EMBARGANTE), JOVA NETO NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 066.396.492-09 (EMBARGANTE), JOVAN FERREIRA DE SOUSA - CPF: 698.238.471-34 (EMBARGANTE), JURANDIR ARAUJO DA SILVA - CPF: 317.900.891-15 (EMBARGANTE), LOURIVALDO LUZ DE ARAUJO - CPF: 017.930.371-67 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO BRITO ARAUJO - CPF: 527.892.171-49 (EMBARGANTE), LUZIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 798.003.781-20 (EMBARGANTE), MAK SUEL BATISTA SILVA - CPF: 046.900.191-77 (EMBARGANTE), MARCIA MARQUES DA SILVA - CPF: 022.345.401-00 (EMBARGANTE), MARCIO ROSA GARCEZ - CPF: 810.558.541-34 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE SOUSA SANTOS - CPF: 807.056.261-72 (EMBARGANTE), MARCOS SOARES PEREIRA - CPF: 711.746.991-91 (EMBARGANTE), MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA - CPF: 596.714.401-34 (EMBARGANTE), MOSANIEL RODRIGUES BARROS - CPF: 513.914.141-87 (EMBARGANTE), NAYRA CRISTINA FERREIRA SANTOS - CPF: 060.990.021-89 (EMBARGANTE), ODILIA GOMES SOUSA MORAES AUGUSTO - CPF: 777.104.102-78 (EMBARGANTE), RAFAELA PAIVA ALENCAR DOS SANTOS - CPF: 084.087.301-85 (EMBARGANTE), RAYLA SACHIANE TRINDADE BARBOSA - CPF: 061.030.471-29 (EMBARGANTE), ROMILDA LOPES BATISTA - CPF: 001.020.791-02 (EMBARGANTE), ROZIMAR MARTINS DA TRINDADE - CPF: 954.933.281-00 (EMBARGANTE), SILVIO RAMOS DIAS - CPF: 002.745.311-19 (EMBARGANTE), TAYNARA REGINA CONCEICAO - CPF: 703.523.591-45 (EMBARGANTE), VALDECY ALVES TEIXEIRA - CPF: 871.470.331-91 (EMBARGANTE), VALDOMIRO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 347.038.701-00 (EMBARGANTE), FIRMINO DE RIBEIRO SOUSA - CPF: 141.046.281-15 (EMBARGANTE), MARIA PEREIRA COELHO - CPF: 811.997.911-72 (APELADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO APARENTE –
POSSE PRECÁRIA EVIDENCIADA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC
– LEGALIDADE DA POSSE DA AUTORA/RECORRIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DEUS E AMOR DA REGIÃO TABOCA e outros contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1020133-37.2023.8.11.0041
,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 295428372, sustenta a embargante: (i) que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que deixou de enfrentar argumento central concernente à necessidade de produção de prova pericial, indevidamente afastada tanto na sentença quanto no julgamento colegiado; (ii) que a controvérsia sobre a existência, configuração e titularidade da posse sobre a suposta servidão de passagem não poderia ter sido solucionada sem a realização da prova técnica requerida, o que macula de nulidade o julgamento antecipado da lide; (iii) que o julgamento sem a produção probatória, sobretudo pericial, implicou violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, nos termos dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e dos arts. 369, 370 e 464 do Código de Processo Civil.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da suposta necessidade de produção de prova pericial para a correta solução da controvérsia possessória.

Todavia, ao compulsar os autos e, sobretudo, o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, constata-se, de forma inequívoca, que a matéria foi expressamente analisada e decidida, afastando-se a tese de cerceamento com fundamento na desnecessidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, a Turma Julgadora, ao apreciar a apelação, destacou que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do convencimento judicial, sobretudo em razão da documentação carreada aos autos e da ausência de comprovação objetiva da posse alegada pela apelante, ora embargante. Ademais, foi salientado que o julgamento antecipado da lide não configurou afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, diante da discricionariedade técnica conferida ao magistrado quanto à conveniência e necessidade da produção de provas (art. 370, CPC).

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025